Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL.
1.A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
2. No presente agravo, há análise de decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência; por consequência, não comporta fixação de honorários sucumbenciais.
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Nos casos que envolve o fenômeno social do “superendividamento”, necessário conferir os instrumentos estabelecidos na legislação que dispõem sobre a sua prevenção e o seu tratamento, e que aperfeiçoam a disciplina do crédito ao consumidor, para que o Poder Judiciário possa lidar com essa questão sem a indevida intervenção nos contratos das partes interessadas.
5. No caso vertente, necessário se faz um exame minucioso das condições relatadas, sendo essencial a dilação probatória, e em consequência o direito ao contraditório, para verificar se a autora agravante se encontra superendividada em razão de dívidas de consumo.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.